Tribunal: TJDFT
Processo: 0751450-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751450-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A AGRAVADO: MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA, MR HOLDING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A (requerido) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA e MR HOLDING LTDA, processo n. 0742863-52.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de defesa, no bojo dos embargos de declaração opostos pela requerida em face da tutela concedida aos autores, ora agravados. A decisão agravada é a seguinte (ID 179292535 da origem): “Inicialmente, no tocante ao petitório de ID 177229814, cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 175537516, por meio dos quais a embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões da embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a Decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação da embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. No mais, prossigo à apreciação do pedido declinado em tutela de urgência pela parte requerida, na peça de ID 178138961, nos seguintes termos: “Isto posto, a fim de evitar prejuízo irreversível ou de grave reparação, REQUER-SE, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, seja deferida liminar para determinar o depósito judicial do valor devido em contrato, no importe de R$ 2.205.439,72 (dois milhões, duzentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), ou ainda subsidiariamente em remotíssima hipótese, depositem a quantia confessada e incontroversa de R$ 1.608.032,49 (um milhão, seiscentos e oito mil, trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), sob pena de indeferimento da tutela de urgência anteriormente concedida aos Requerentes, em razão da probabilidade do direito e o perigo de dano e iminente risco ao resultado útil do processo.” – ID 178138961, pp. 19-20. Quanto ao ponto, assevero à requerida que, na sistemática processual vigente, somente a parte autora formula pedidos, com exceção dos casos em que a parte demandada se vale da reconvenção. Nessa senda, NADA A PROVER quanto ao petitório de ID 178138961, considerando a ausência de reconvenção pela requerida. Por fim, INTIMO os requerentes para réplica em 15 (quinze) dias. I.” Para melhor esclarecimento, os embargos de declaração foram opostos em relação a seguinte decisão a quo (ID 175537516 da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva. Na inicial, narram os requerentes que, em 7 de dezembro de 2022, firmaram com a requerida contrato consistente em “Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais”, pelo qual receberam, em empréstimo, a quantia de R$ 2,3 milhões (dois milhões e trezentos mil reais), ofertando, em contrapartida, 23% (vinte e três por cento) da totalidade das quotas da empresa MC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, titularizadas pela primeira autora – MR HOLDING –. Comprometera-se também ao pagamento, em favor da requerida, de contraprestação denominada “dividendos”, em períodos mensais e consecutivos, sendo as 5 (cinco) primeiras parcelas de dividendos de R$ 122.496,03 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e três centavos), por cada mês; e a sexta parcela, no valor de R$ 155.753,71 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos). A totalização desses montantes evidenciaria a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 5,25%, ao mês, o que reputam abusivo. Afirmam os requerentes que o mencionado instrumento contratual também previa cláusula de retrovenda, consubstanciado no direito da primeira requerente, MR HOLDING, de recompra das quotas sociais objeto da avença, até a data de 15 de junho de 2023, condicionada ao pagamento do montante de R$ 2,3 milhões (dois milhões e trezentos mil reais). Relatam os autores que, em face da exigência pela requerida de reforço da garantia ofertada, concordaram com a oferta de 23% (vinte e três por cento) da totalidade das quotas da empresa MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, titularizadas pela primeira autora - MR HOLDING -, sendo celebrado, em 13 de fevereiro de 2023, o primeiro aditivo ao contrato original. Naquela oportunidade, igualmente restou ressalvada a faculdade de recompra das quotas societárias transferidas, também condicionada ao pagamento total dos “dividendos”, bem como do valor de mais R$ 2,3 milhões (dois milhões e trezentos mil reais), até 15 de junho de 2023. Relatam que as alterações dos contratos sociais das sociedades MC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA foram regularmente implementadas junto à Junta Comercial do Distrito Federal e que, embora tenham honrado com o pagamento de dividendos no montante de R$ 492.942,51 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), não conseguiram provisões para o pagamento dos R$ 2.300.000,00 em uma única parcela até 15/06/2023, termo final para recompra das quotas da MC e da MCL. Alegam, então, que a requerida “admitiu a postergação e o parcelamento da última parcela então última parcela, desde que acrescido de mais juros abusivos”, fato que culminou na celebração do segundo aditivo ao contrato, repactuando-se que a recompra das quotas da MC e da MCL pela MR HOLDING somente se daria, além dos “dividendos mínimos” já pagos, ao longo de seis meses, também o pagamento de mais R$ 2.743.123,78 (dois milhões setecentos e quarenta e três mil cento e vinte e três reais e setenta e oito centavos), assim especificados na cláusula 1.2 daquele instrumento, até a data de 15 de outubro de 2023. Apontam que, do segundo termo aditivo, conseguiram honrar a parcela de R$ 125.157,85 com vencimento em 15/7/2023. Contudo, por não terem honrado com as demais parcelas ajustadas, a requerida teria notificado extrajudicialmente, nos seguintes termos: “a partir da data de 17 de agosto de 2023, passa a ser o Contrato de Compra e Venda e o Aditivo considerados como definitivos, sem possibilidade de direito de revogação por exercício de direito de recompra, sendo de titularidade da Notificante, todos os direitos inerentes as suas quotas sociais adquiridas em ambas as empresas MC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, notadamente sobre os direitos de voto de suas respectivas quotas sociais, conforme Cláusulas 2.9 do Contrato e do Aditivo firmados”. Declaram os requerentes que teriam se socorrido da requerida tão somente para a obtenção de mútuo feneratício, e, não compra e venda de cotas sociais, apontando que o contrato firmado entre as partes e aditivos seguintes teriam sido simulados e, portanto, padeceriam de vício. Sustentam, igualmente, a prática de usura, em face dos juros reputados exorbitantes. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulam tutela de urgência, nos seguintes termos: “(ii) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para sustar os efeitos da cessão de quotas objeto do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS” e seus dois aditivos e, por decorrência lógica, sustar os efeitos das alterações do contrato social da MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA (CNPJ n° 32.956.425/0001-65) e da MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (CNPJ n° 48.897.815/0001-41) que formalizaram, em cada uma, o ingresso da D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, até o final do julgamento do presente feito; (iii) Negado o pleito (ii) acima, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, ao menos para determinar a indisponibilidade das quotas da MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA (CNPJ n° 32.956.425/0001-65) e da MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (CNPJ n° 48.897.815/0001-41) objeto do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS” e seus dois aditivos, até o final do julgamento do presente feito;” (ID 175332295, pp. 23/24) Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Com efeito, a leitura da peça de ingresso revela a cumulação de duas pretensões, por subsidiariedade, razão pela qual passo à análise de cada uma delas, individualmente. A primeira delas consiste na determinação consubstanciada em “sustar os efeitos da cessão de quotas objeto do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS” e seus dois aditivos e, por decorrência lógica, sustar os efeitos das alterações do contrato social da MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA (CNPJ n° 32.956.425/0001-65) e da MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (CNPJ n° 48.897.815/0001-41) que formalizaram, em cada uma, o ingresso da D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, até o final do julgamento do presente feito;” (s.g.). Neste particular, assinalo que a redação atribuída à pretensão – “sustar os efeitos” – de uma cláusula contratual que representaria a celebração de um contrato de alienação de cotas sociais ou mesmo da alteração do quadro societário padece de determinação. É expressão carente de certeza ou determinação acerca de sua abrangência, representando, pois, pleito demasiadamente genérico e impreciso. Forçoso, assim, o reconhecimento da ausência de amparo jurídico para seu deferimento. No atinente à pretensão cumulada por subsidiariedade, de natureza cautelar, predestinada a “determinar a indisponibilidade das quotas da MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA (CNPJ n° 32.956.425/0001-65) e da MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (CNPJ n° 48.897.815/0001-41) objeto do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS” e seus dois aditivos, até o final do julgamento do presente feito;”, tenho que mereça acolhimento. No caso dos autos, constato a juntada das alterações contratuais no quadro societário das pessoas jurídicas MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA e MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (IDs 175332316 e 175332317, respectivamente), concernentes à admissão da parte ora requerida pela alienação e transferência de 23% (vinte e três) por cento das quotas sociais, antes titularizadas pela requerente MR HOLDING LTDA. Paralelamente, repousam nos autos o “Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais” celebrado entre as partes (ID 175332307) e os aditivos (IDs 175332308 e 175332309) que corroboram o cenário fático exposto na peça de ingresso. Com efeito, apenas o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa – (art. 5o, LIV, da CRFB/88) lançará luzes sobre o panorama fático a ser apreciado na oportunidade da sentença vindoura. Todavia, pelo momento, nesta fase de cognição sumária e inicial, vislumbro Probabilidade do Direito. No atinente ao Risco ao Resultado Útil do Processo e ao Perigo de Dano, também os tenho como incontestes, na medida em que eventual disposição das quotas sociais titularizadas pela parte ora requerida em relação às sociedades empresárias referenciadas redundaria na dissipação do bem da vida que se pretende preservar ou, na melhor das hipóteses, adicionaria uma terceira pessoa (futuro adquirente), com pretensões próprias, à lide, dificultando significativamente sua solução. Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE os pleitos de urgência apenas para DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DAS COTAS SOCIAIS TITULARIZADAS POR D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, nos quadros societários das pessoas jurídicas MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, portadora do CNPJ no 32.956.425/0001-65, Nire 53202221486; e MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, portadora do CNPJ no 48.897.815/0001-41, Nire 53202806247. Constituo assim obrigação de não fazer em relação à requerida, consistente no impedimento de transferência ou oneração, a qualquer título, das referidas cotas sociais, até ulterior determinação judicial eventualmente em sentido contrário. DEIXO de fixar prazo para cumprimento da obrigação, considerando que seus efeitos serão imediatos e contemporâneos à citação/intimação da requerida. OFICIE-SE à Junta Comercial do DF para BLOQUEIO dos quadros societários das referidas pessoas jurídicas – MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, portadora do CNPJ no 32.956.425/0001-65, Nire 53202221486; e MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, portadora do CNPJ no 48.897.815/0001-41, Nire 53202806247 –, até ulterior decisão judicial eventualmente em sentido diverso, promovendo a juntada ao Ofício dos documentos de IDs 175332316 e 175332317. No mais, à míngua de expressa menção ao desejo de ver designada audiência conciliatória (art. 334 do CPC), o curso do feito se iniciará com a citação e intimação da parte requerida. Nada obsta, contudo, futura designação, caso as partes sinalizem com esse intento. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, esta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC), após o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça desta Casa, COM PRIORIDADE, no endereço indicado na inicial – Nome: D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A -- Endereço: SEPN 503, sala 302, Conjunto A, Bloco B,, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-500” Inconformada, a parte ré recorre. Narra, inicialmente, que, na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (com Pedido de Tutela Provisória de Urgência), ajuizada MR Holding Eireli, (“MR”) e Marcelo Ferreira Resende de Oliveira (“Marcelo”), ora Agravados, em face da Requerida D4YOU Securitizadora de Créditos S.A., (“D4YOU”), ora Agravante. Aduz que a Agravada MR era titular de 45,63% das quotas sociais da empresa MC Participações Societárias Ltda, bem como era titular de igual percentual das quotas sociais da empresa MCL Participações Societárias Ltda, sendo que no ano de 2022, a empresa Agravada MR se encontrava em situação financeira deficitária, decorrente de supostos investimentos e empreendimentos frustrados, o que os fez se socorrem de “suposto mútuo” junto a Agravante D4YOU, a qual teria supostamente exigido que as quotas sociais da empresa MC Participações Societárias Ltda fossem dadas em garantia. Destaca que “Confessaram os Agravados em sua inicial que não conseguiram honrar com o contrato, tendo honrado somente com a quantia de R$ R$ 492.942,51 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), deixando de honrar com o pagamento principal no valor de R$ 2,3 Milhões de reais na data de 15.06.2023, deixando assim de exercer o seu direito de recompra das quotas sociais das empresas MC e MCL.” Diz que “(i) a empresa MC Participações Societárias Ltda. se encontra em grave situação financeira com um prejuízo financeiro acumulado de R$ 1.804.240,65, sendo constatado que esta tem deixado de honrar compromissos básicos: contas de energia elétrica; aluguel; impostos federais, além de responder por várias reclamações trabalhistas por falta de pagamento de direitos, os quais atingem o montante reclamado de R$ 1.412.370,69; (ii) a empresa a empresa MCL Participações Societárias Ltda., apesar da sua curtíssima existência (completará um 01 ano em dezembro de 2023), já apresenta compromissos não honrados que equivale 40 vezes o seu capital social no importe de R$ 4.298.985,14.” Pondera que a inadimplência seria incontroversa, e isso estaria a ensejar enriquecimento ilícito dos agravados. Neste contexto, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, no sentido de “determinar o deposito judicial do valor devido em contrato, no importe de R$ 2.205.439,72 (dois milhões, duzentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), ou ainda subsidiariamente em remotíssima hipótese, depositem a quantia confessada e incontroversa de R$ 1.608.032,49 (um milhão, seiscentos e oito mil, trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), sob pena de indeferimento da tutela de urgência anteriormente concedida aos Agravados bloqueando as quotas das empresas MC e MCL Participações Societárias.” No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 54062419. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que Sua Excelência a quo, a vista dos contratos subjacentes e ensejados da lide proposta pelos agravados, deferiu a tutela de urgência e tornou indisponíveis as cotas sociais titularizadas pela agravante, D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, nos quadros societários das pessoas jurídicas agravadas, MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, e MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA. Com efeito, denota-se que a ré, ora agravante, em sede de defesa, mas ainda sem formular pedido reconvencional, busca, por via de pedido de tutela de urgência, assegurar o recebimento de valor supostamente devido pelos agravados em razão das obrigações contratuais, o que foi indeferido na origem. De partida, cumpre ressaltar que a despeito de Sua Excelência a quo ter imposto a indisponibilidade das cotas sociais objeto de garantia dos contratos, este não despojou a agravante da sua titularidade. Por outro lado, em tese, o que se verifica é a pretensão da própria recorrente/ré de exercer, em sede de defesa, ato de cobrança decorrente de obrigações contratuais e que serviram como pano de fundo à cessão das cotas sociais das empresas MC PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA e MCL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, todavia, não o faz por meio de pedido reconvencional, meio próprio de exercer a pretensão própria na oportunidade de se defender. Sobre a questão, dispõe o CPC: "Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa." Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, mas, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, ainda que superada a questão supra, também não se verifica, de plano, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, suposto endividamento das empresas, por si só, não enseja a concessão da liminar. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao pleito liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Deflui-se dos autos que a parte agravada, compareceu espontaneamente, e já apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 54071249), portanto, depois da preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator